Tribunal: TJDFT
Processo: 0722183-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. As omissões apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é consolidar, em grau recursal, via embargos de declaração, matéria não apresentada anteriormente na contestação, pois o acórdão fundamentadamente decidiu que a parte faria jus à averbação do tempo de serviço, conforme certidão emitida e apresentada, referente ao período em que foi aluno aprendiz.
3. Ressalta-se que os pontos indicados como omissos foram apresentados no recurso inominado, mas não constavam das argumentações apresentadas anteriormente na contestação.
4. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar, para apreciação em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Desse modo, foi deixado de apreciar as alegações ventiladas apenas por ocasião da interposição de recurso inominado (II.1, II.2, II.3 e II.4), mas que agora ainda são insistentemente reapresentadas pelo embargante.
5. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão. E, como dito, os embargos pretendem análise sobre matéria oriunda de inovação recursal, o que é vedado, ante a preclusão há muito ocorrida.
6. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.